Tribunal: TJSP
Processo: 0000783-17.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, incisos I e II, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma), em concurso material – Recurso defensivo visando o afastamento das qualificadoras do "rompimento de obstáculo" e da "escalada" e a fixação das penas-base do furto nos mínimos montantes legais – Existência das mencionadas circunstâncias

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado (art. 155, incisos I e II, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma), em concurso material – Recurso defensivo visando o afastamento das qualificadoras do "rompimento de obstáculo" e da "escalada" e a fixação das penas-base do furto nos mínimos montantes legais – Existência das mencionadas circunstâncias qualificadoras que restou bem demonstrada pela prova oral coligida nos autos – Ausência de exames voltados a constatar se, para a subtração dos bens, houve ruptura de obstáculo e escalada, que pode ser suprida por outros meios de prova – Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal – Sentenciado que possui vasto histórico criminal relacionado a delitos patrimoniais e que praticou o furto mediante invasão de residência, circunstâncias essas que autorizavam a fixação das respectivas penas-base em montantes superiores aos mínimos legais – Recurso desprovido.